Tribunal: CARF
Processo: 19515.003284/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003284/2009-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-008.680 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2004
EMBARGOS
INOMINADOS.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO
DE SUSTENTAÇÃO ORAL REALIZADA POR MEIO DE VÍDEO NOS
TERMOS DA PORTARIA ME No 10.786/2020.
Verificada omissão da presidência da turma por não exibir vídeo contendo
sustentação oral da recorrente, realizado nos termos da Portaria ME no
10.786/2020, antes do julgamento de recurso, restará configurado cerceamento
do direito de defesa. Necessária a declaração de nulidade do acórdão
embargado e realização de novo julgamento, de forma a sanar a omissão e
permitir o exercício integral do direito de defesa da contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2003, 2004
GLOSA
DE
CRÉDITO.
LEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO POR MEIO DE ESCRITA FISCAL.
Ainda que o RIPI/2002 não se manifeste de forma direta sobre a questão, a
Medida Provisória n. 66/2002, posteriormente convertida na Lei n.
10.637/2002, dispõe sobre a necessidade de que o sujeito passivo que apurar
crédito referente a tributo administrado pela SRF realize declaração para poder
fazer jus a compensação, não podendo realiza-la por meio de mero abatimento
na escrita fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, dando
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Soares de Souza - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003284/2009-61
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.680 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003284/2009-61

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/POR (fl.189), que transcrevo abaixo:

“Trata o presente processo de impugnação a Auto de Infração do IPI, no valor de R$
272.662,57, decorrente da constatação de recolhimento a menor do imposto, nos
períodos de 07/2004 a 11/2004, em virtude da utilização de créditos indevidos do IPI,
conforme Auto de Infração de fls. 144/150 e planilhas de Reconstituição de Escrita
Fiscal – LAIPI, fls 142/143.
Conforme fls. 151, a interessada tomou ciência do Auto de Infração em 25/08/2009 e
irresignada apresentou sua Impugnação em 25/09/2009, fls. 153/157, deduzindo em sua
defesa, os seguintes argumentos, em síntese.
1. Preliminarmente, alega decadência dos períodos de apuração anteriores a 09/2004;
2. Que “os procedimentos adotados pela Impugnante estão suportados pela própria
legislação do IPI, que prevê a escrituração das rubricas denominadas "outros
créditos", "outros créditos", "estornos de créditos" e "estornos de débitos". Em tais
rubricas o contribuinte é livre para registrar os fatos fiscais que influenciam na
apuração do IPI, conforme previsto no Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto
4.544/2002, onde o mencionado livro prevê especificadamente esse tipo de
informação”;
3. Que “citada norma regulamentar subsiste de há muito tempo e note-se não foi
revogada com o advento da IN 210/2002, nem mesmo com a Lei 10.637/2002, conforme
se comprova do texto atual do artigo 207 e 208 do aludido RI PI, aprovado pelo
Decreto 4.544/2002”
4. Critério para utilização dos créditos de IPI nas aquisições;
5. Que tem direito à correção dos créditos, uma vez que a vedação ao aproveitamento
de tais créditos foi imposto pela própria Fazenda Nacional.
Este é o relatório.”

Diante disso, a DRJ/POR decidiu, por unanimidade, em dar parcial provimento à
impugnação fiscal, apenas para reconhecer a ocorrência de decadência do período de apuração
07/2004, no valor de R$ 67.536,96, mantendo o restante do lançamento. A decisão foi assim
ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2004
DECADÊNCIA - TERMO INICIAL.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.680 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003284/2009-61

Nos impostos lançados por homologação, havendo pagamento antecipado, o termo
inicial para contagem do prazo decadencial é o definido no artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional.
GLOSA DE CRÉDITO – LEGALIDADE.
Todo crédito efetivado na escrituração do sujeito passivo, que não tiver como
fundamento um dispositivo do regulamento do IPI, que lhe confira esta qualidade,
autoriza a glosa, posto que é indevido.
CORREÇÃO MONETÁRIA - CRÉDITO BÁSICO.
Não há previsão legal para que o contribuinte promova a correção monetária de
eventual crédito extemporâneo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os fundamentos
trazidos na impugnação fiscal, enfatizando a inexistência de obrigação legal no RIPI da época,
Decreto n. 4.544/2002, quanto à necessidade de compensação via PER/Dcomp. Assim, defende
que o lançamento é insubsistente por carência de base legal, não podendo a fiscalização impor
obrigações formais não vigentes à época dos fatos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, relatora.
A análise de admissibilidade do recurso voluntário já havia sido feito à época do
julgamento anterior, motivo pelo qual passo direito ao voto.

1) Da omissão
Nos termos do art. 66 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos inominados diante da constatação de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e/ou erros existentes na decisão, os quais devem ser
recebidos para correção mediante a prolação de um novo acórdão.
Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos referidos
arestos, o Presidente desta 1a Turma Ordinária, conforme despacho de fls. 285 a 287, admitiu os
embargos interpostos, determinando o cancelamento do Acórdão no 3401-007.486 e realizado
novo julgamento, oportunizando a sustentação oral anteriormente omitida.
Por se tratar de questão procedimental bastante clara e direta, entendo que, de
fato, resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa da empresa, não podendo ser
obstaculizado seu direito de sustentação oral. Entendo que a omissão ocorrida deriva das
situações adversas enfrentadas no momento em razão da pandemia e que, por se tratar de novas
regras e formas de julgamento, a presidência acabou por, involuntariamente, omitir-se quanto a
existência do vídeo contendo a sustentação oral a ser reproduzida.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.680 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003284/2009-61

Assim, entendo necessário acolher os embargos inominados para anular o
Acórdão CARF no 3401-007.486 e, ato contínuo, realizar nova sessão de julgamento com a
exibição do vídeo em questão e/ou permitir a sustentação oral da patrona, a critério da recorrente.

2) Do Mérito
Declarada a nulidade do Acórdão CARF no 3401-007.486, e tendo sido garantido
o direito da patrona de realizar a sustenção oral, passa-se a análise do mérito.
Conforme se verifica do relatório, a lide em questão não versa sobre o direito ao
crédito de IPI – o qual resta comprovado pelos documentos trazidos aos autos –, mas sobre a
forma de utilização dos mesmos, visto que a ora recorrente realizou seu aproveitamento por meio
de abatimentos em sua escrita fiscal, não tendo formulado qualquer tipo de declaração ao Fisco.
Por entender que tal procedimento vai de encontro à legislação vigente, a
fiscalização desconsiderou as compensações realizadas pela recorrente e lançou os valores
compreendidos como débitos em aberto.
Em sua defesa, a recorrente defende que o RIPI vigente à época dos fatos, Decreto
4.544/2002 permitia esse tipo de abatimento por expressa permissão contida em seu art. 207:

Art. 207. Nos casos de pagamento indevido ou a maior do imposto, inclusive quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o
valor correspondente poderá ser utilizado, mediante compensação, para pagamentos de
débitos do imposto do próprio sujeito passivo, correspondentes a períodos
subseqüentes, independentemente de requerimento (Lei no 5.172, de 1966, art. 165, Lei
no 8.383, de 1991, art. 66, e Lei no 9.430, de 1996, art. 73).

§ 1o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição (Lei no 8.383, de 1991,
art. 66, § 2o).

§ 2o Parte legítima para efetuar a compensação ou pleitear a restituição é o sujeito
passivo que comprove haver efetuado o pagamento indevido, ou a maior.
Nesta mesma esteira, defende que a IN n. 210/2002 não teria o condão de revogar
o dispositivo supracitado, de forma que o lançamento em questão careceria de base legal válida.
Primeiramente, deve-se concordar com a impossibilidade de uma IN contrariar o
disposto em Decreto. Ademais, verifica-se que a MP em questão possui escopo voltado para a
possibilidade de compensação de tributos diversos, o que é claramente destacado na IN n.
210/2002 que o regulamenta:
Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.680 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003284/2009-61

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação:
a) o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
b) os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
§ 6o Para os fins do disposto neste artigo, é vedada a exigência do atendimento das
condições a que se referem o art. 195, § 3o, da Constituição Federal, art. 27, alínea "a",
da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 60 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995,
e quaisquer outras que sejam aplicáveis tão-somente às hipóteses de reconhecimento de
isenções e de concessão de incentivo ou benefício fiscal."
No mesmo sentido, verifica-se a Lei n. 8383/91, que permanece vigente, também
retrata a possibilidade de autocompensação, senão vejamos:

Art. 38. A partir do mês de janeiro de 1992, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas deverão apurar,
mensalmente, a base de cálculo do imposto e o imposto devido.
§ 2° A base de cálculo do imposto será convertida em quantidade de Ufir diária pelo
valor desta no último dia do mês a que corresponder.
§ 3° O imposto devido será calculado mediante a aplicação da alíquota sobre a base de
cálculo expressa em Ufir.
§ 4° Do imposto apurado na forma do parágrafo anterior a pessoa jurídica poderá
diminuir:
a) os incentivos fiscais de dedução do imposto devido, podendo o valor excedente ser
compensado nos meses subseqüentes, observados os limites e prazos fixados na
legislação específica;

Assim, entendo que a interpretação da fiscalização foi inadequada, visto que a
fundamentação legal utilizada trata de compensação de tributos diversos, o que não deve ser
confundido com os casos em que, por se tratar do mesmo tributo, a autocompensação continua
sendo autorizada. Por tal motivo, a decisão de piso deve ser revista.
Nestes termos, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos
infringentes, de forma a dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.680 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003284/2009-61

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital